Tribunal: TJDFT
Processo: 0736743-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS CONTADORIA JUDICIAL. VALORES INFORMADOS PELA CREDORA. CONTRACHEQUE E CARTEIRA DE TRABALHO DO DEVEDOR. VALORES INFIRMADOS. REMUNERAÇÃO INFERIOR. OBSERVÂNCIA AO PATAMAR FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Cuida-se de agravo por instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, que indeferiu a impugnação apresentada pelo executado. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a reforma da decisão impugnada a fim de determinar a adoção, como base de cálculo no período entre 03/2009 e 08/2018, dos valores constantes na carteira de trabalho do agravante ou do valor do último contracheque juntado de 2009, resultando no valor da pensão alimentícia em R$95,00 (noventa e cinco reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência de excesso de execução no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, mormente na cobrança do valor de R$180,00 entre março/2009 e agosto/2018, a qual foi embasada nos dados fornecidos pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de comprovar a quitação do débito alimentar reclamado (art. 373, II, do CPC). 3.1. Caso opte pela apresentação de impugnação à execução, por meio da qual poderá alegar as matérias previstas no rol do artigo 525 do CPC, não basta que o executado indique o valor que entende correto, devendo desenvolver argumentação aliada à prova documental satisfatória apontando especificamente o excesso nos cálculos do exequente. 3.2. Vale ressaltar que o ônus da impugnação específica (art. 341, CPC) aplica-se à alegação de excesso de execução veiculada na impugnação. 3.3. Não demonstrado pagamento, prevalece o direito do alimentando de cobrar. Nada obstante, a cobrança deve observar o patamar fixado no título executivo, que, no caso concreto, corresponde a 15% sobre a remuneração bruta do executado.
4. Na hipótese, o contracheque referente a janeiro de 2009 denota que, àquele tempo, exercendo a função de porteiro, o executado percebia o valor mensal de R$522,22 e o desconto referente à pensão alimentícia correspondia a R$95,00. 4.1. Ademais, a carteira de trabalho anexada também indica que o requerido possuía vínculos empregatícios com remunerações incompatíveis ao valor presumido dos alimentos (de R$180,00), a exemplo do aumento de salário registrado em 01/01/2014, para R$ 1.031,56, e o vínculo com admissão em 02/01/2018, cujo salário correspondia a R$ 1.050,60. 4.2. Nesse cenário, foi apresentada prova documental satisfatória a infirmar o valor apontado como devido pela parte credora no período entre 03/2009 e 08/2018, devendo os autos retornarem à Contadoria Judicial a fim de que sejam observados os vínculos empregatícios e respectivas remunerações comprovadas pelo devedor na elaboração do cálculo. 4.3. Com efeito, embora a parte credora faça jus ao percebimento das parcelas cujo pagamento não foi demonstrado, estas devem observar o patamar fixado no título judicial, especialmente diante da irrepetibilidade dos valores de caráter alimentar eventualmente pagos em excesso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido. 5.1. Tese de julgamento: “A cobrança de pensão alimentícia deve observar o patamar fixado no título executivo, e, para tanto, imprescindível a consideração da remuneração demonstrada pelo devedor, com base em contracheque e carteira de trabalho, na elaboração dos cálculos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 341, 373, inciso II, e 525, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0746978-22.2023.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 17/04/2024; TJDFT 0729245-43.2023.8.07.0000, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 23/11/2023.